Tribunal: TJBA
Processo: 8041059-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041059-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIO DO AMOR DIVINO SANTOS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de descumprimento de determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade. O autor, beneficiário da justiça gratuita, ajuizou ação alegando indevida inclusão de seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), sustentando ausência de prévia notificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade constitui motivo suficiente para o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, especialmente em contexto de suspeita de litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 319 do CPC elenca os requisitos essenciais da petição inicial, não incluindo entre eles a exigência de procuração com firma reconhecida. 4. O art. 105 do CPC e o art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõem que o advogado pode atuar mediante instrumento particular assinado pela parte, sem necessidade de reconhecimento de firma. 5. A exigência judicial de procuração com firma reconhecida, sob pretexto de coibir advocacia predatória, extrapola os limites legais, uma vez que o Tema 1198/STJ, apenas indica a possibilidade de se exigir documentos capazes de demonstrar a idoneidade da ação, sem impor a obrigatoriedade do reconhecimento de firma. 6. A adoção de medidas mais gravosas, como o indeferimento da inicial, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/1988) e da razoabilidade. 7. Há outros meios menos restritivos de aferir a autenticidade da representação processual, como a intimação pessoal do autor ou a designação de audiência para confirmar o mandato, conforme entendimento consolidado em precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais (TJ-BA, TJ-GO, TJ-MG). 8. Verificada a inexistência de vício na procuração apresentada, datada e regular à época do ajuizamento, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença que extinguiu o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. É desnecessária a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade para o ajuizamento de ação, por inexistir previsão legal nesse sentido. 2. O magistrado pode adotar medidas alternativas e proporcionais, conforme o Tema 1198/STJ, para verificar a idoneidade da ação em caso de suspeita de litigância predatória, sem prejudicar o direito de acesso à justiça. 3. A extinção do processo fundada unicamente na ausência de reconhecimento de firma afronta os princípios da primazia do mérito e da inafastabilidade da jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 105, 319, 321 e 485, I; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1198; TJ-BA, Apelação nº 8161980-30.2022.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 06/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 8010435-39.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30/08/2024; TJ-GO, AC nº 5276057-10.2022.8.09.0093, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 29/03/2023; TJ-MG, AC nº 5000937-96.2021.8.13.0309, Rel. Desa. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 19/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8041059-71.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante FÁBIO DO AMOR DIVINO SANTOS e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA